Tribunal: TJMT
Processo: 1047297-32.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
do:
“Execução penal – Remição em razão da participação no ENEM. Insurgência ministerial. Objetivada redução do quantum remido – Pertinência – Reeducando aprovado em apenas uma área do conhecimento – Necessidade de adequação na proporção de 20 dias, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021. Pelo provimento do recurso” (Id. n. 340689891).
Não há pedido de sustentação oral.
Os autos não estão sujeitos a revisão.
É o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047297-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEANDERSON XAVIER RANGEL - CPF: 031.511.951-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS REMIDOS. PROCEDÊNCIA. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM APENAS UMA ÁREA DE CONHECIMENTO. REMIÇÃO DE 20 DIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a remição de 100 dias de pena em benefício do executado com fundamento em sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio.

2. O agravante alega que, como o agravado obteve aprovação em somente uma área de conhecimento, faria jus a apenas 20 dias de remição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de 100 dias de pena, por participação no ENEM, diante da aprovação do executado em apenas uma área de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça autorizam a remição de pena pela aprovação em exames oficiais de certificação, devendo o cálculo observar a proporcionalidade entre as áreas de conhecimento efetivamente aprovadas e o total de áreas avaliadas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que cada área de conhecimento do ENEM em que o apenado obtém aprovação corresponde à remição de 20 dias de pena, não sendo possível a concessão integral de 100 dias quando há aproveitamento meramente parcial.

6. No caso concreto, o agravado obteve aprovação apenas em Redação, não tendo alcançado as notas mínimas nas demais provas objetivas, cujas pontuações foram extremamente baixas, inexistindo qualquer demonstração de que sua nota tenha permitido ingresso em curso superior. Assim, faz jus à remição de apenas 20 dias, e não de 100, como reconhecido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, revogando-se 80 dos 100 dias remidos pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
“A aprovação em cada área de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio enseja a remição de 20 dias de pena”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126; Res. 391/2021-CNJ, art. 3º, p. único; Portaria n. 179/2014-INEP, art. 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial n. 2.172.280/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ,
Habeas Corpus
n. 927.806/ES, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 3/12/2024; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004248-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto; j. 4/5/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida na Execução Penal n. 0000371-35.2012.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu a remição de 100 dias de pena do executado Jeanderson Xavier Rangel por participação do Exame Nacional do Ensino Médio.

O agravante alega que, como o agravado obteve aprovação em somente uma área de conhecimento (redação), faria jus a apenas 20 dias de remição (Id. n. 338432355).

O executado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 338432359).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 338432360).

O douto Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Execução penal – Remição em razão da participação no ENEM. Insurgência ministerial. Objetivada redução do
quantum
remido – Pertinência – Reeducando aprovado em apenas uma área do conhecimento – Necessidade de adequação na proporção de 20 dias, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021. Pelo provimento do recurso” (Id. n. 340689891).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do agravo.

Sem delongas, eis a decisão impugnada:

“Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o apenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto pode remir parte do tempo da condenação, por meio de trabalho ou estudo, sendo este último aferido mediante a frequência a atividades educacionais ou pela aprovação em exames oficiais de certificação.

Além da previsão geral da LEP, a Resolução nº 391/2021 do CNJ estabelece, em seu art. 3º, parágrafo único, que será admitida a remição de pena pela aprovação em exames como o ENEM, mesmo quando realizados por estudo autodidata, adotando-se como base de cálculo 50% da carga horária do nível correspondente, acrescida de 1/3 pela conclusão.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a participação em exames de certificação educacional, como o ENEM ou o ENCCEJA, pode ensejar remição de pena, desde que comprovado o aproveitamento em ao menos uma das áreas avaliadas.

Paralelo a isso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 255.775/RJ, firmou entendimento relevante sobre a remição da pena por estudo mediante participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, a partir da adoção de uma interpretação ampla do art. 126 da LEP e da Resolução nº 391/2021, com o objetivo de promover a ressocialização das pessoas privadas de liberdade, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Na oportunidade, reconheceu-se que o conceito de ‘aprovação no ENEM’, exigido pelo art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021, não pode ser condicionado a uma nota mínima padronizada e abstrata, como a de 450 pontos, uma vez que a própria estrutura normativa do exame não estabelece um critério objetivo e uniforme de aprovação para fins de ingresso no ensino superior.

A Corte ressaltou, ainda, que a exigência de pontuação mínima sem previsão normativa expressa viola o princípio da legalidade e desvirtua o caráter ressocializados da remição prevista no art. 126 da LEP.

[...]

No caso em tela, o espelho de mov. 95.4 revela que o recuperando obteve pontuação em 05 áreas de conhecimento quando da realização do ENEM PPL/2024, de modo que viável a declaração da remição de remição em face de tal aproveitamento escolar.

Verifica-se, ademais, que o recuperando obteve aprovação em todas as matérias quando da realização do ENCCEJA PPL/2024, de modo que, também se mostra viável a remição de pena.

Ante o exposto, declaro a remição de 200 dias da pena imposta ao recuperando, em face da obtenção de nota em 05 áreas do conhecimento do ENEM PPL/2024, bem como, aprovação em todas as matérias do ENCCEJA PPL/2024.

Consigno que, em razão da ausência de certificado de conclusão do nível escolar em testilha (Ensino Médio), deixo de promover o acréscimo de 1/3 à remição ora declarada” (Id. n. 338432356;
sic
).

Convém esclarecer que, embora tenham sido declarados remidos 200 dias no total, não são objeto de impugnação os 100 dias concernentes à aprovação obtida pelo agravado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), mas tão somente, como relatado, 80 dos 100 dias referentes à sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Pois bem.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora agravante, sustenta que, como obteve aprovação em apenas uma área de conhecimento do ENEM, qual seja, Redação, o agravado não faz jus à remição de 100 dias, mas 20.

O inconformismo ministerial é procedente.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 126, prevê a possibilidade de remição da pena pelo estudo, seja mediante frequência escolar regular, seja pela aprovação em exames oficiais de certificação. A Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, regulamentou a matéria, estabelecendo parâmetros objetivos para a aferição do benefício, inclusive no tocante à participação em exames de certificação educacional, como o ENEM e o Encceja.

O parágrafo único do art. 3º de mencionada Resolução dispõe que será admitida a remição de pena pela aprovação em exames nacionais, ainda que realizados por estudo autodidata, adotando-se como base de cálculo 50% da carga horária do nível correspondente, acrescida de 1/3 pela conclusão. A interpretação sistemática desse dispositivo, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conduz à conclusão de que a remição não pode ser concedida de forma integral quando o apenado obtém aproveitamento apenas parcial nas áreas de conhecimento avaliadas.

Com efeito, a Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a metodologia de cálculo da remição pela aprovação parcial no ENEM deve observar a proporcionalidade entre o número de áreas de conhecimento em que houve aprovação e o total de áreas avaliadas. Assim, considerando que o exame compreende cinco áreas distintas (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Redação), a aprovação em apenas uma delas enseja a remição proporcional de 20 dias, correspondente a 1/5 do total de 100 dias previstos para a aprovação integral.

Ademais, a Portaria n. 179/2014 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira estabelece, em seu art. 1º, incisos III e IV, o seguinte:

“Art. 1º O participante do ENEM interessando em obter o certificado de conclusão do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:

[...]

III – atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame;

IV – atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.”

Não se desconhece o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
n. 255.775/RJ, no sentido de que não se pode exigir nota mínima abstrata e padronizada, como a de 450 pontos, para caracterizar a aprovação no ENEM, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Todavia, a
ratio decidendi
daquela decisão não afasta a necessidade de aferição objetiva do aproveitamento escolar, tampouco autoriza que se conceda a remição integral pela mera participação no exame, sem qualquer critério de proporcionalidade.

Ao contrário, a própria finalidade ressocializadora da remição exige que o benefício seja concedido de forma a estimular o efetivo empenho do apenado nos estudos, e não a premiar a simples presença em avaliações nacionais. A interpretação teleológica do art. 126 da LEP, conjugada com a Resolução n. 391/2021 do CNJ, impõe que se reconheça a remição apenas nas áreas em que houve aproveitamento suficiente para caracterizar aprovação, sob pena de desvirtuar o instituto e comprometer sua função pedagógica.

No caso concreto, o agravado obteve as seguintes notas: Ciências da Natureza: 427,3; Ciências Humanas: 374,8; Linguagens: 362; Matemática: 412,6 e Redação: 500. Dentre essas, apenas a Redação atingiu a pontuação mínima exigida para caracterizar aprovação, de modo que o aproveitamento escolar se restringiu a uma das cinco áreas avaliadas.

A decisão impugnada, ao reconhecer a remição de 100 dias pela participação no ENEM, desconsiderou a proporcionalidade estabelecida pela Resolução n. 391/2021 do CNJ e pela jurisprudência pacífica do STJ, que limita a remição a 20 dias por área de conhecimento efetivamente aprovada.

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público em suas razões recursais, a metodologia estatística adotada pelo INEP impede que o candidato obtenha nota zero nas provas
objetivas
(ou seja, todas menos a de Redação), de modo que a mera atribuição de pontuação não pode ser confundida com aprovação. A exigência de aproveitamento mínimo em cada área é condição indispensável para que se reconheça a remição, sob pena de se conceder o benefício a quem não demonstrou qualquer dedicação aos estudos, o que contraria a finalidade ressocializadora do instituto.

A propósito, trago à colação as pertinentes considerações tecidas pelo
parquet
:

“[...] cumpre esclarecer como são calculadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Inicialmente, destaca-se que a nota do ENEM não decorre de uma simples contagem de acertos.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão responsável pela aplicação da prova, adota a metodologia estatística denominada Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Com base nessa metodologia,
é absolutamente impossível obter nota zero nas provas objetivas do ENEM (Matemática, Ciências da Natureza, Linguagens e Ciências Humanas). Destaca-se que não se trata de hipérbole. É, de fato, impossível, obter nota 0 nas matérias mencionadas
.

Ainda que o candidato propositalmente não acerte nenhuma das questões da prova, ele receberá a denominada ‘nota mínima’, que, em regra, situa-se em torno de 300 pontos — jamais zero. O único componente da avaliação passível de receber nota zero é a redação
. Por exemplo, em 2024, estas foram as menores notas de todos os candidatos. São as notas de quem não acertou nenhuma questão na prova:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:
294

Ciências Humanas e suas Tecnologias:
284

Matemática e suas Tecnologias:
334

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:
308

[...]

Em outras palavras, mesmo que um candidato errasse todas as questões do ENEM 2024 referentes à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, ainda assim obteria a pontuação mínima de 294 pontos.
No caso em apreço, o apenado obteve 362 pontos, situando-se entre os desempenhos mais baixos do país inteiro
. Ainda assim, foi beneficiado com a remição da pena por aprovação no exame.

Trata-se de uma situação esdrúxula.

A decisão impugnada equipara, em termos de benefício, o indivíduo que se dedica aos estudos àquele que sequer se prepara, concedendo remição apenas pela mera participação em um exame. O apenado comparece, assinala alternativas aleatoriamente e, ainda assim, é contemplado com 100 dias de remição.

Para dimensionar a desproporcionalidade dessa medida, cumpre destacar que 100 dias de remição equivalem a aproximadamente 300 dias de trabalho, considerando que, a cada três dias trabalhados, concede-se um dia de remição.

Conceder esse benefício a alguém que apenas comparece à prova e preenche aleatoriamente as alternativas não parece contribuir para a ressocialização. Pelo contrário,
o entendimento adotado na decisão impugnada incentiva que os apenados não estudem, em prejuízo à função ressocializadora, pois, qualquer que seja a nota obtida, eles obterão 100 dias de remição, isto é, a mesma quantidade de alguém que estuda e alcança a nota mínima estabelecida na Resolução 391 do CNJ
” (Id. n. 338432355, pp. 5-7;
sic
; destaquei).

Vê-se, assim, que, além de o agravado não ter alcançado as notas mínimas para aprovação nas provas objetivas, suas pontuações foram extremamente baixas; tanto é que, conquanto o STF, no precedente citado (
HC
n. 255.775/RJ) tenha, corretamente, pontuado que a “aprovação” no ENEM pode ocorrer com pontuações inferiores, desde que suficientes para atingir a “nota de corte” de cursos específicos, não há nos autos qualquer informação no sentido de que o agravado tenha conseguido ingressar em algum curso com sua pontuação.

Portanto, à luz da legislação aplicável, da Resolução n. 391/2021 do CNJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer que o agravado faz jus à remição de apenas 20 dias pela aprovação em uma área de conhecimento do ENEM, qual seja, Redação, mantendo-se, contudo, os 100 dias já reconhecidos em razão da aprovação integral no ENCCEJA, que não são objeto de impugnação.

Confira-se o entendimento adotado pelo STJ a respeito da matéria:

“A metodologia de cálculo da remição pela aprovação parcial no ENEM segue o disposto na Resolução n. 391/2021 do CNJ, que estabelece que as 1.200 horas de estudo correspondem a 100 dias de pena remida,
distribuídas proporcionalmente conforme o número de áreas de conhecimento aprovadas
” (STJ, Recurso Especial n. 2.172.280/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 10 de dezembro de 2024; data da publicação: 16 de dezembro de 2024; destaquei).

“No caso concreto,
o paciente faz jus à remição de 20 dias de pena pela aprovação em uma área de conhecimento do ENEM
, conforme entendimento pacificado nesta Corte” (STJ,
Habeas Corpus
n. 927.806/ES, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 3 de dezembro de 2024; data da publicação: 18 de dezembro de 2024; destaquei).

Aliás, o posicionamento desta Corte Estadual não destoa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – DECLARAÇÃO DE DIAS REMIDOS POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA APROVAÇÃO NO ENEM MESMO EM RELAÇÃO AO INDIVÍDUO QUE JÁ TENHA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CONSIDERAÇÃO APENAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO NAS QUAIS O REEDUCANDO TENHA EFETIVAMENTE ALCANÇADO A PONTUAÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a remição da pena por estudo com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo em relação ao apenado que já tenha concluído o ensino médio antes de se submeter à referida avaliação,
devendo ser computados 20 dias de remição para cada área de conhecimento na qual o reeducando tenha atingido a pontuação mínima exigida
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004248-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto; Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de maio de 2022; data da publicação: 6 de maio de 2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao agravo para revogar 80 dos 100 dias remidos pelo juízo de origem em relação à participação do agravado no ENEM, mantendo, portanto, a remição de apenas 20 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026